Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-28.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICO-NORMATIVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 329, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. Dispõe o art. 329, do CP, que constitui o crime de resistência “opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”. (Negritado)
4. Do caderno probatório constante dos autos, especialmente da Ocorrência Policial n. 3.531/2020 – 26aDP (ID 30468500 – p. 2/4) e prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório, extrai-se que, na data de 28/05/2020, durante abordagem policial, o apelante se opôs à ordem de desbloquear seu celular, para verificação de número de IMEI, o que motivou sua apreensão e condução à delegacia, tendo o apelante resistido ao ato, desferindo um tapa em um dos policiais militares.
5. Da narrativa suso, não vislumbro a configuração do delito de resistência, diante da inadequação típica. Isso porque, não houve oposição à execução de ato legal, mas sim, oposição à ordem não amparada em lei, qual seja, desbloqueio de celular. É certo que o ordenamento pátrio tutela o princípio da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere), ou seja, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Desse modo, a imposição da obrigação ativa de fornecer senha para desbloqueio de celular, quando de abordagem policial, viola referido preceito, não havendo que se falar em resistência no particular, à míngua, reiterando-se, de correspondência normativa.
6. Deveras, as garantias individuais, como a inviolabilidade à intimidade e vida privada, protegem as informações e dados do cidadão constantes de aparelho celular, não podendo o apelante ser compelido a desbloqueá-lo, sobretudo no caso, onde sequer havia flagrante de infração criminal ou prévia autorização judicial. Nesse sentido: RHC 101.119/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019.
7. Nesse ínterim, resta não configurado o crime de resistência, de modo que a absolvição por tal delito é medida que se impõe.
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão punitiva Estatal, absolvendo-se o réu/apelante da prática do crime de resistência – art. 329, do CP.
9. Sem custas e honorários. U